Tribunal: TJMT
Processo: 0001035-50.2013.8.11.0036
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001035-50.2013.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MESSIAS MACHADO BORGES - CPF: 616.567.041-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001035-50.2013.8.11.0036

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MESSIAS MACHADO BORGES

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em Execução Fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente no caso concreto, considerando o marco inicial da contagem do prazo e a eventual interrupção por diligências infrutíferas.

III. Razões de decidir

3. O prazo de suspensão de 1 (um) ano e o subsequente prazo quinquenal da prescrição intercorrente iniciam-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

4. Requerimentos para realização de diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente, sendo que apenas a efetiva penhora frutífera tem o condão de interromper o prazo prescricional.

5. No caso em análise, a fase suspensiva encerrou-se em 11/12/2018, e a fase de arquivamento, por se tratar de crédito não-tributário (multa penal), encerrou-se com o decurso de 5 (cinco) anos, em 11/12/2023, tendo a sentença sido prolatada em 08/02/2024, configurando-se a prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal se configura quando, após o término da fase suspensiva, transcorre o prazo prescricional aplicável à espécie, sendo que diligências infrutíferas não têm o condão de interromper ou suspender a contagem do prazo."

Dispositivos relevantes citados: "Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º; CPC, art. 932, IV, b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS; STJ, AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014 e TJMT, 0003181-26.2005.8.11.0010 MT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001035-50.2013.8.11.0036

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MESSIAS MACHADO BORGES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Messias Machado Borges
, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, julgou extinta a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Agravante, em síntese, argumenta que, não ocorreu prescrição intercorrente, uma vez que a contagem do prazo se dá pela ciência da não localização do devedor e do insucesso de medida constritiva. Então, o prazo de prescrição intercorrente (PI) volta a correr somente em 2019, da ciência da infrutífera medida constritiva requerida (ID n. 222459661).

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática.

Não há contrarrazões, porque não foi formalizada a triangulação processual dos autos (ID n. 222689186).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001035-50.2013.8.11.0036

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MESSIAS MACHADO BORGES

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Regimental/Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida por esta Relatora, que, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível nos autos da Execução Fiscal promovida contra Messias Machado Borges, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, julgou extinta a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A irresignação do Agravante se cinge na discussão de que a prescrição intercorrente não se operou no presente feito, argumentando que o início da contagem do prazo prescricional (PI) se dá pela ciência da não localização do devedor e pelo insucesso de medida constritiva. Então, no presente caso, o PI volta a correr somente em 2019, da ciência da infrutífera medida constritiva requerida (ID n. 222459661).

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Isso porque, o Agravante não trouxe argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos contida no ID n. 219232659:

[...]

Pois bem.

É sabido que, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp nº

1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não

tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes

teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução

fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária

(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não

pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que, a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Destarte, como o Apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”) [...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

[...]

A alegação da inexistência de prescrição intercorrente pelo Apelante, em razão de que a contagem desse prazo retomou em 09/10/2019, data em que tomou ciência acerca do resultado infrutífero da penhora online (ID. 150104026 – p. 101), não lhe assiste razão.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que “
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/05/2014).

Apenas a efetiva penhora frutífera tem o condão de interromper o prazo prescricional, que não é caso destes autos.

Desta maneira, vislumbra-se que a fase suspensiva, interrompida em 11-12-2017

se encerrou em 11-12-2018, e a fase de arquivação, por se tratar de crédito não-tributário (multa penal) encerrou-se com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, portanto, em
11-12-2023
.

A Sentença foi prolatada em
8-2-2024
(ID nº 206623154), logo, o magistrado de piso reconheceu de forma acertada o instituto da prescrição intercorrente.

No mais, sem razão o Apelante na alegação de ausência de marcos de prescricionais. Pois, os referidos marcos encontram-se demonstrados na sentença prolatada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, a manter incólume a conclusão alcançada pelo Magistrado Singular.

Publique-se.

Intime-se.

Para corroborar com esse entendimento, cito outro julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N.º 6.830/80 ( LEF)– PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO -
INÉRCIA POR MAIS

DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO SEM EFETIVA PENHORA – PRAZO NÃO INTERROMPIDO - PARCELAMENTO POSTERIOR À PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’’.

2.
Decorrido o prazo de 01 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício
.

(TJ-MT 00031812620058110010 MT, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida nos autos de Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024